Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-12.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SEGUNDOS EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, em demanda que discutia fixação de alimentos e honorários advocatícios sucumbenciais. Pretensão de sanar omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais após provimento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível, em segundos embargos de declaração, suscitar omissão não arguida nos primeiros aclaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sistemática processual não admite inovação recursal em segundos embargos para alegar vícios não apontados nos primeiros aclaratórios, sob pena de fracionamento de vícios.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que a indicação de vícios não suscitados anteriormente configura hipótese de indevida inovação recursal (REsp n. 1.879.410/SC).
5. Não se aplica a multa do art. 1.026, §2o, do CPC, por ausência de intuito protelatório, caracterizando mero exercício da faculdade processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; art. 1.026, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.879.410/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, p. 29.08.2025.